Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DO PASSE LIVRE PARA TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as condições impostas pela Lei Distrital n° 566/1993 para assegurar à agravada a gratuidade no transporte coletivo do DF foram, em tese, apresentadas. De outro lado, o perigo da demora milita em favor da agravante, uma vez que possui baixa renda e precisa do transporte público para que consiga realizar o seu tratamento médico.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.